Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000322-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADALTO LUIZ DA SILVA - CPF: 696.351.881-53 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000322-51.2022.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Parte Recorrida:
Adalto Luiz Da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 43

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA -
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA

EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratar de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória que, julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 78,68 (setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e a condenou ao pagamento de danos morais.

A reclamada pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes,
não havendo comprovação nos autos de que houve ato ilícito praticado pela instituição financeira. Subsidiariamente, pretende a redução do quantum indenizatório fixado.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer contrato devidamente assinado pelo requerente ou, ainda, outros documentos que comprovem que a contratação dos serviços pelo consumidor se deu de forma eletrônica, de modo que as faturas e o termo de adesão de cartão de crédito apresentados pela ré não têm o condão de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele. (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022).

Nesse ponto, diante da negativa de existência de relação jurídica entre os litigantes por parte do consumidor, incumbia ao banco demandado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in
re ipsa
.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

Quanto ao pedido de inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, a sentença também não merece reforma, pois, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

É como voto
.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022